Tribunal: TJBA
Processo: 8003747-61.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003747-61.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:
DEBORA CAROLINE MACEDO SOUZA, LUCAS ANDRADE SANTOS registrado(a) civilmente como LUCAS ANDRADE SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 3.402/2006 DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO PELO STJ (EAREsp 676.608/RS). RESTITUIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. ANTERIORMENTE, RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação declaratória cumulada com indenizatória, em que o autor sustenta a ilegalidade de descontos efetuados a título de tarifas bancárias em conta aberta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. A sentença de origem julgou improcedente o pedido.

II. Questão em discussão
2. Definir a legalidade da cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de proventos do INSS, a aplicabilidade da repetição em dobro do indébito e a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir
3. A Resolução nº 3.402/2006 do BACEN veda a cobrança de tarifas bancárias em conta salário destinada ao recebimento de benefício previdenciário.
4. Consoante o julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, aplicando-se tal entendimento aos débitos posteriores a 30/03/2021. Para os descontos anteriores, subsiste a tese anterior, que exige prova de má-fé.
5. No caso, ausente demonstração de má-fé do banco nos descontos anteriores ao marco temporal, impõe-se a restituição simples até 30/03/2021 e, a partir de então, a restituição em dobro.
6. A cobrança indevida em verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. O prazo prescricional aplicável à restituição de valores indevidamente descontados é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, não se configurando a prescrição no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para: (i) declarar a inexigibilidade das tarifas bancárias cobradas; (ii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto e correção monetária; (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente a partir da publicação do acórdão e com juros a partir da citação; e (iv) condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, em razão da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

3. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 205 e 876; CPC, arts. 370 e 85.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/RS (STJ – Tema 929).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003747-61.2021.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, que tem como Apelante
MANOEL ANDRADE SANTANA

e

Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator